Tribunal: TJMT
Processo: 1009916-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009916-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAISE AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 018.580.661-90 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), SAUIPE S/A - CNPJ: 00.866.577/0001-80 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1009916-60.2020.811.0001

Origem:
2oJuizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Laise Auxiliadora dos Santos

Parte Recorrida:
Sauipe S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 21

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – ALEGAÇÕES DE PÉSSIMAS CONDIÇÕES DO
RESORT
NÃO COMPROVADAS PELA PARTE AUTORA – SUPOSTO DEFEITO EM NOTEBOOK OCASIONADO POR ALEGAMENTO DO QUARTO TAMBÉM NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a autora pretende a condenação da demandada a ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) pelo conserto de seu notebook que foi avariado devido ao alagamento no quarto no qual estava hospedada, e danos morais, haja vistas as péssimas condições de acomodação e serviços do aludido hotel.

2.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que a autora não fez prova mínima de suas alegações, limitando-se a defender, genericamente, que o serviço prestado pelo hotel requerido foi defeituoso e lhe causou prejuízos financeiros.

3.

Insurgência apenas da parte autora que pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, sustentando que em ação idêntica sobre os mesmos fatos, ajuizada por seu amigo com quem dividiu o quatro, teve como resultado a parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4.

Após análise dos autos,
observo que, conquanto a recorrente defenda que durante o período de 30/12/2019 a 03/01/2020 em que esteve hospedada no
resort
demandado, este lhe prestou serviço defeituoso, com o alagamento de seu quarto devido às fortes chuvas no local, o que ocasionou avarias em seu notebook, nada traz aos autos a fim de comprovar suas alegações.

5.

Tão somente se limita a dizer que as condições do quarto, comidas, bebidas e festa de réveillon não estavam como esperados, sem juntar qualquer documento nesse sentido, apenas apresentando uma foto de toalha rasgada que estaria no banheiro de sua acomodação.

6.

Além disso, quanto ao alegado defeito (tela turva) em seu notebook supostamente ocasionado pelo mencionado alagamento do quarto, também não junta aos autos qualquer prova de que o referido aparelho realmente estava nessa condição ou, ainda, que tenha o levado para conserto, somente indicando genericamente na inicial que futuramente apresentaria nota fiscal do serviço (pág. 18 do id. 123094979, sem, todavia, fazê-lo até o presente momento.

7.

Acresço também que, embora seu colega de quarto tenha obtido êxito na demanda por ele ajuizada e que tramitou em outro juízo, o referido resultado não vincula este julgador, que tem autonomia para decidir meritoriamente a lide, de acordo com as provas produzidas, o que não restou satisfatoriamente comprovado neste caso concreto.

8.

Assim, entendo que a recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório, conforme previsão contida no art. 373, I, do CPC, de modo que a sentença impugnada não comporta reforma.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022